Tribunal: TJPA
Processo: 0819990-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819990-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNILSON TEIXEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ALEXANDRA RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819990-40.2024.8.14.0000

RECORRENTE:
Ednilson Teixeira de Almeida

RECORRIDA:
Alexandra Rodrigues Silva

RELATORA:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. POSSE CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

Em sede de ação possessória, a concessão da tutela provisória demanda demonstração inequívoca do exercício da posse, da ocorrência de esbulho ou turbação, e da data do fato, nos termos do art. 561 e 562 do CPC.

Hipótese em que a posse do imóvel rural é controvertida, havendo versão antagônica entre as partes quanto à origem e legitimidade da ocupação.

A matéria exige dilação probatória para sua adequada elucidação, não sendo possível deferir medida de natureza satisfativa em cognição sumária.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819990-40.2024.8.14.0000

RECORRENTE:
Ednilson Teixeira de Almeida

RECORRIDA:
Alexandra Rodrigues Silva

RELATORA:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNILSON TEIXEIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da ação possessória de reintegração/manutenção de posse, tombada sob o nº 0806208-25.2024.8.14.0045, ajuizada em desfavor de ALEXANDRA RODRIGUES SILVA.

Na origem, o Agravante formulou pedido de tutela de urgência para fins de expedição de mandado de reintegração de posse sobre imóvel rural localizado no Lote 224, denominado Sítio Sombra da Tarde, situado na Colônia Serra Azul, PA Hermínio Brito, Município de Cumaru do Norte-PA. Alegou ter ocupado o imóvel desde o ano de 2004 e que a Agravada, então companheira de seu irmão falecido, ali residia de forma precária. Afirmou que, após anos afastada, a Agravada teria praticado atos de turbação e ameaças com o auxílio de terceiros armados, ensejando a propositura da ação.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, assentando que os elementos constantes dos autos não evidenciavam de forma induvidosa o exercício exclusivo da posse pelo Agravante, destacando-se, inclusive, documentos emitidos pelo INCRA que apontam eventual vínculo da Agravada com o imóvel em litígio.

Inconformado, o Agravante sustenta que: (i) é o legítimo possuidor do imóvel desde 2004, tendo realizado benfeitorias e cadastro junto ao INCRA em 2011; (ii) a Agravada alterou indevidamente registros no CAR e georreferenciamento, com auxílio de técnico contratado anteriormente pelo Agravante; (iii) os documentos apresentados pela Agravada são imprecisos, irregulares e obtidos de forma fraudulenta; e (iv) estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da liminar para imediata reintegração de posse.

Não foi concedido o pedido de tutela provisória recursal.

Foram apresentadas contrarrazões. A Agravada
Alexandra Rodrigues Silva
postula a manutenção da decisão recorrida, alegando, em apertada síntese: (i) que exerce a posse sobre o imóvel desde 2009, inicialmente com seu companheiro falecido, e de forma exclusiva desde então; (ii) que a Autarquia INCRA a reconhece como assentada legítima na área desde 2010, inclusive constando em nota informativa e certidões oficiais; (iii) sustenta que a documentação do Agravante é posterior ao alegado esbulho, tratando-se de mera tentativa de legitimar posse irregular;

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual

Belém, ____ de ____________ de 2025.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819990-40.2024.8.14.0000

RECORRENTE:
Ednilson Teixeira de Almeida

RECORRIDA:
Alexandra Rodrigues Silva

RELATORA:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, constato o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do Agravo de Instrumento.

Trata-se de demanda possessória em que se discute a existência de esbulho e a consequente pretensão de reintegração liminar, com base nos artigos 300, e 560 a 562 do Código de Processo Civil.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

O cerne da controvérsia reside em definir, no juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência, qual das partes ostenta melhores indícios de titularidade possessória sobre a área rural objeto da lide.

Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que a matéria demanda maior elucidação fático-probatória, eis que há versionamento contraditório das partes quanto à origem, legitimidade e continuidade da posse exercida sobre o imóvel rural litigioso.

A prova documental apresentada é insuficiente, neste momento processual, para autorizar a medida extrema da reintegração liminar pretendida pelo Agravante. Nota-se, inclusive, que a Agravada apresentou documentos oficiais emitidos pelo INCRA reconhecendo sua condição de assentada na área desde 2010, o que enfraquece a tese de mera detenção ou tolerância alegada.

Por outro lado, também não há como afirmar de plano a total improcedência das alegações do Agravante, o que reforça a necessidade de dilação probatória para melhor instrução do feito no juízo de origem, a fim de que sejam produzidas provas orais, periciais e documentais aptas a esclarecer a real situação possessória.

Neste contexto, a ausência de elementos robustos quanto à probabilidade do direito alegado e à urgência justificada impede a concessão da tutela liminar pleiteada.

A jurisprudência segue nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO.
- A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 01261793920238130000, Relator.: Des .(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. I. Reintegração de posse . Tutela provisória de urgência indeferida na origem. Ausência dos requisitos autorizadores. Decisão mantida. A concessão de medida liminar de reintegração de posse está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil, mormente da demonstração inequívoca da posse e do esbulho . Na espécie, a parte autora, ora agravante, não demonstrou na instância singela que detinha, com exatidão, a posse do bem questionado. II.
Cenário absolutamente controvertido. Necessidade de dilação probatória . Manutenção da situação fática vigente. A controvérsia sobre a posse do bem enseja a necessidade de dilação probatória na origem para melhor comprovação dos requisitos autorizadores da proteção possessória, nos termos dos artigos 560 e 561 do Diploma Processual Civil. O pedido liminar de reintegração de posse funda-se em cenário absolutamente controvertido, sendo prudente, no momento, a manutenção da situação fática vigente
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido .

(TJ-GO - AI: 57159023420228090044 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante todo o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025